Tribunal: STJ
Processo: 1006728-37.2020.8.26.0229
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-08-27

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2831377 - SP (2024/0465475-7)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: UNIMED CAMPINAS COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
ADVOGADO
: RAPHAEL BARROS ANDRADE LIMA - SP306529
AGRAVADO
: A C A DA S (MENOR)
REPR. POR
: L C A S
ADVOGADA
: VANESSA FIOREZE - PR076269
EMENTA
CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ. RECONSIDERAÇÃO.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE.
FORNECIMENTO DE TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR. CRIANÇA
DIAGNOSTICADA COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA
(TEA). MÉTODO ABA. LIMITAÇÃO DE SESSÕES TERAPÊUTICAS.
INVIABILIDADE. ACÓRDÃO ESTADUAL EM SINTONIA COM A
JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO
PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
1. No caso, a recorrente realizou a impugnação específica dos fundamentos
perfilhados na decisão de inadmissibilidade do recurso especial. Decisão da
Presidência do STJ reconsiderada.
2. "Quanto ao tratamento multidisciplinar para autismo, reconheceu a
Segunda Seção, (...), que é devida a cobertura, sem limite de sessões,
admitindo-se que está previsto no rol da ANS, nos seguintes termos: 'a) para o
tratamento de autismo, não há mais limitação de sessões no Rol; b) as
psicoterapias pelo método ABA estão contempladas no Rol, na sessão de
psicoterapia; c) em relatório de recomendação da Comissão Nacional de
Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde - Conitec, de
novembro de 2021, elucida-se que é adequada a utilização do método da
Análise do Comportamento Aplicada - ABA" (AgInt no REsp 1.941.857/SP,
Relator Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Quarta Turma, julgado
em
, DJe de
).
29/8/2022
31/8/2022
3. Estando o acórdão recorrido em sintonia com a jurisprudência do STJ, o
apelo nobre encontra óbice na Súmula 83/STJ, aplicável ao recurso especial
tanto pela alínea "a" como pela alínea "c" do permissivo constitucional.
4. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em novo
julgamento, conhecer do agravo para negar provimento ao recurso especial.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
19/08/2025
25/08/2025
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Marco Buzzi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Documento eletrônico VDA49888132 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 26/08/2025 16:34:17
Publicação no DJEN/CNJ de 28/08/2025. Código de Controle do Documento: a5711d44-7bb3-4d41-aaa8-eac4e6d2458e

Brasília,
.
26 de agosto de 2025
Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA49888132 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 26/08/2025 16:34:17
Publicação no DJEN/CNJ de 28/08/2025. Código de Controle do Documento: a5711d44-7bb3-4d41-aaa8-eac4e6d2458e

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2831377 - SP (2024/0465475-7)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: UNIMED CAMPINAS COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
ADVOGADO
: RAPHAEL BARROS ANDRADE LIMA - SP306529
AGRAVADO
: A C A DA S (MENOR)
REPR. POR
: L C A S
ADVOGADA
: VANESSA FIOREZE - PR076269
EMENTA
CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ. RECONSIDERAÇÃO.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE.
FORNECIMENTO DE TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR. CRIANÇA
DIAGNOSTICADA COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA
(TEA). MÉTODO ABA. LIMITAÇÃO DE SESSÕES TERAPÊUTICAS.
INVIABILIDADE. ACÓRDÃO ESTADUAL EM SINTONIA COM A
JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO
PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
1. No caso, a recorrente realizou a impugnação específica dos fundamentos
perfilhados na decisão de inadmissibilidade do recurso especial. Decisão da
Presidência do STJ reconsiderada.
2. "Quanto ao tratamento multidisciplinar para autismo, reconheceu a
Segunda Seção, (...), que é devida a cobertura, sem limite de sessões,
admitindo-se que está previsto no rol da ANS, nos seguintes termos: 'a) para o
tratamento de autismo, não há mais limitação de sessões no Rol; b) as
psicoterapias pelo método ABA estão contempladas no Rol, na sessão de
psicoterapia; c) em relatório de recomendação da Comissão Nacional de
Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde - Conitec, de
novembro de 2021, elucida-se que é adequada a utilização do método da
Análise do Comportamento Aplicada - ABA" (AgInt no REsp 1.941.857/SP,
Relator Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Quarta Turma, julgado
em
, DJe de
).
29/8/2022
31/8/2022
3. Estando o acórdão recorrido em sintonia com a jurisprudência do STJ, o
apelo nobre encontra óbice na Súmula 83/STJ, aplicável ao recurso especial
tanto pela alínea "a" como pela alínea "c" do permissivo constitucional.
4. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em novo
julgamento, conhecer do agravo para negar provimento ao recurso especial.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por UNIMED CAMPINAS COOPERATIVA
DE TRABALHO MÉDICO contra decisão monocrática da Presidência do STJ (e-STJ, fls. 716-
717), que não conheceu do agravo em recurso especial, em razão da ausência de impugnação de
todos os fundamentos da decisão de inadmissibilidade do recurso especial, a atrair a incidência
da Súmula 182/STJ.
Documento eletrônico VDA49525418 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 18/08/2025 23:50:56
Código de Controle do Documento: 0e085fcd-12b1-47bc-af14-3f3b62186e0a

Nas razões do agravo interno, a parte agravante requer a reconsideração da decisão
agravada, alegando, para tanto, que não há falar em incidência da Súmula 182 do STJ, diante da
impugnação específica dos fundamentos da referida decisão (e-STJ, fls. 721-723).
Apresentada impugnação às fls. 728-732.
O Ministério Público Federal, em parecer às fls. 745-747, pugnou pelo não
do presente agravo interno.
provimento
É o relatório.
VOTO
Afiguram-se relevantes as alegações expendidas pelo recorrente, de modo que, com
base no art. 259 do RISTJ, reconsidero a decisão ora recorrida.
Passa-se ao exame do mérito recursal.
Trata-se de agravo de decisão que inadmitiu recurso especial fundado no art. 105, III,
"a", da Constituição Federal, interposto contra acórdão do eg. Tribunal de Justiça do Estado de
São Paulo, assim ementado (e-STJ, fl. 605):

"APELAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C TUTELA DE URGÊNCIA.
PLANO DE SAÚDE. Sentença de procedência. Insurgência da ré.
Inconformismo contra a procedência do pedido, para obrigar a operadora do
plano de saúde a fornecer sessões ilimitadas de terapia psicológica pelo
método ABA (análise do comportamento aplicada), com profissional
habilitado em ambiente naturalístico (casa e escola), terapia ocupacional, com
integração sensorial e orientada pelo método ABA, terapia fonoaudiológica
orientada pelo ABA, com profissional especializado. Segurada menor,
portadora de Transtorno do Espectro Autista (TEA). Prescrição médica (fl.
347). Incidência do CDC (Súmula 608, STJ). Abordagens Terapêuticas.
Comunicado/ANS 95 que determina a cobertura contratual. Julgamento dos
EREsp no 1.886.929/SP e EREsp no 1.889.704/SP, no qual o C. STF se
posicionou pela obrigatoriedade do método ABA. Nota Técnica 1/2022
/GGRAS/DIRAD-DIPRO/DIPRO, justificadora da RN/ANS no 539/2022, na
qual se reconhece a eficácia da metodologia ABA e Integração Sensorial.
Tratamentos. Alterações introduzidas pelas RN/ANS 539/22 e 541/22, que
regulamentam a cobertura ilimitada de sessões com psicólogos,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e fisioterapeutas a todos os
beneficiários, desde que haja indicação médica. Inexistência de
obrigatoriedade de cobertura contratual a professora mediadora/auxiliar
terapêutico, em ambientes escolar e domiciliar, cujo fim escapa do objeto
contratual. Parecer Técnico no 25/GCITS/GGRAS/DIPRO/2022. Suposto
excesso no quantitativo de horas de terapia. Análise que cabe ao médico
assistente, não à seguradora. Sentença reformada em parte para desobrigar a
requerida de cobrir atendimentos psicológicos em ambientes escolar e
domiciliar. Sentença reformada em parte. Recurso provido em parte."

Nas razões do recurso especial (e-STJ, fls. 647-658), a parte agravante alegou
violação dos arts.10, § 4o, e 35-F, da Lei 9.656/98; 4o, III, da Lei 9.961/2000; e 51, IV, e § 1o, II,
54, § 4o, do Código de Defesa do Consumidor, bem como a inaplicabilidade da Lei 14.454/2022.
Sustentou, em síntese, que:
o acórdão recorrido contrariou esses dispositivos ao
a)
determinar a cobertura de terapias não previstas no rol da ANS;
o contrato de adesão permite
b)
a limitação dos direitos do consumidor, desde que as cláusulas restritivas sejam redigidas com
Documento eletrônico VDA49525418 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 18/08/2025 23:50:56
Código de Controle do Documento: 0e085fcd-12b1-47bc-af14-3f3b62186e0a

destaque, o que foi feito no contrato assistencial; e
a Lei 14.454/2022 não deve ser aplicada ao
c)
caso, pois entrou em vigor após o ingresso da demanda, além do fato de a competência para
elaboração e definição da amplitude do rol taxativo de procedimentos permanecer com a ANS.
Decido.
Cinge-se a pretensão recursal à verificação do dever de cobertura de tratamento
médico prescrito para a adequada terapêutica de menor beneficiário de plano de saúde,
diagnosticado com transtorno do espectro autista.
Ao julgar o recurso de apelação, o Tribunal Estadual manteve a sentença
determinando à parte agravante o dever de fornecer cobertura integral e sem limite de sessões de
tratamentos multidisciplinares indicados à autora, ora agravada, em virtude de transtorno do
espectro autista. Leia-se, a propósito, o seguinte trecho do v. acórdão (e-STJ, fls. 607-613):

"No presente caso, a cobertura definida pelo nobre magistrado (fls. 500), diz
respeito a que: “(...) a parte autora é beneficiária de plano de saúde mantido
pela ré e foi diagnosticada com Transtorno de Espectro Autista, necessitando
de tratamento multidisciplinar especializado, em terapia psicológica pelo
método ABA (análise do comportamento aplicada), com profissional
habilitado em ambiente naturalístico (casa e escola) 10 horas semanais;
terapia ocupacional, com integração sensorial e orientada pelo ABA 4 horas
semanais; terapia fonoaudiológica orientada pelo ABA, com profissional
especializado 4 horas semanais. As terapias deverão iniciar-se imediatamente
e de forma contínua, conforme prescrição médica de fls. 347, podendo sofrer
ajustes ao longo do tempo.”
Pois bem.
A relação jurídica travada entre as partes e que constitui o substrato do objeto
desta ação possui natureza consumerista, pois a autora é a destinatária final
dos serviços prestados pela ré, que o faz de forma contínua e habitual no
desenvolvimento de suas atividades, enquadrando-se perfeitamente nos
conceitos de consumidor e fornecedor previstos nos artigos 2o e 3o do Código
de Defesa do Consumidor.
E, nos termos da Súmula no 608/STJ: "Aplica-se o Código de Defesa do
Consumidor aos contratos de plano de saúde".
Com efeito, a interpretação de cláusulas contratuais e a consideração de
nulidade de parte ou de algumas delas não significa desrespeito ao negócio
jurídico e perfeito; antes, implica no reconhecimento de sua eficácia,
consoante leis de regência e princípios norteadores da ordem jurídica e, em
especial, da Carta Magna.
Da prova documental, apura-se que a segurada, nascida em 26.04.2017, foi
diagnosticada com TEA (Transtorno do Espectro Autista) CID F 84.0 (CID
10), tendo-lhe sido receitadas, com início imediato, terapias pelo médico que
a assiste assim especificadas: Terapia psicológica pelo método ABA (análise
do comportamento aplicada), com professora com comprovada habilitação,
em ambiente naturalístico (casa e escola) 10hs/semanais; Terapia ocupacional
com integração sensorial e orientada pelo ABA 4hs/semanais. Terapia
fonoaudiológica com o método ABA com profissional com experiência no
atendimento de criança com TEA 4h/semanais.
Concernente à metodologia ABA (Applied Behavior Analysis), o C. STJ,
quando do julgamento dos EREsp no 1.886.929/SP e ER Esp no 1.889.704/SP,
reconheceu a obrigatoriedade de cobertura contratual com base em relatório
do Conitec que recomendava:
(...)
Ademais, a RN/ANS no 539/22 regulamentou a cobertura obrigatória de
sessões ilimitadas com psicólogos, terapeutas ocupacionais e fonoaudiólogos
destinadas a beneficiários portadores de transtorno do espectro autista e outros
transtornos globais do desenvolvimento, com expressa disposição quanto à
competência exclusiva do médico assistente e familiares em relação à
metodologia empregada: Para a cobertura dos procedimentos que envolvam o
tratamento/manejo dos beneficiários portadores de transtornos globais do
Documento eletrônico VDA49525418 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 18/08/2025 23:50:56
Código de Controle do Documento: 0e085fcd-12b1-47bc-af14-3f3b62186e0a

desenvolvimento, incluindo o transtorno do espectro autista, a operadora
deverá oferecer.
(...)
Naquela oportunidade, o Comunicado/ANS no 95 reforçou a obrigatoriedade
de fornecimento da metodologia:
(...)
A Nota Técnica no 1/2022/GGRAS/DIRAD-DIPRO/DIPRO, justificadora da
RN/ANS no 539/2022, igualmente elenca o método ABA como uma das
abordagens eficazes e seguras e, em seu sítio eletrônico, a ANS, além de
reiterar a validade da técnica, ainda defende a da Integração Sensorial e PECS
(Picture Exchange Comunication System):
(...)
De seu turno, a RN/ANS no 541/22 regulamentou a cobertura obrigatória e
sem limite de sessões a psicólogos, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e
fisioterapeutas a todos os segurados, desde que haja indicação médica.
Dessarte, inequívoco o dever da ré apelante em autorizar/custear sessões
ilimitadas com psicólogos, fonoaudiólogos e terapeutas ocupacionais ao
segurado, tratamento multidisciplinar pelo método ABA e Integração
Sensorial.
Acrescente-se que todos se amoldam às alterações introduzidas pela Lei no
14.454/22, que alterar a redação do artigo 10, § 12 e §13 da Lei no 9.656/98:
(...)
Quanto ao excesso de horas alegado pela apelante, cabe ao médico assistente
a análise e a prescrição do tratamento ao segurado, já que o tratamento
proposto tem por objetivo fomentar a evolução constante de seu quadro
clínico. Não pode a seguradora, com base em argumentos vagos e impessoais,
questionar a quantidade de horas recomendada sem nem ao menos conhecer a
realidade da requerente, sem nem ao menos apresentar um relatório médico
com uma alternativa sólida para alcançar o mesmo objetivo."

Sobre o tema, observa-se que a jurisprudência desta Corte se firmou no sentido de
que as operadoras de plano de saúde possuem o dever de custear, de forma ilimitada, as sessões
de tratamento para os beneficiários com diagnóstico de "Transtorno do Espectro Autista". Nesse
sentido:
"AGRAVO
INTERNO
NO
RECURSO
ESPECIAL.
CIVIL
E
PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. COBERTURA. RECUSA
INDEVIDA. ANS. ROL TAXATIVO. MITIGAÇÃO. TRANSTORNO DO
ESPECTRO
AUTISTA.
COBERTURA
OBRIGATÓRIA.
DANOS
MORAIS.
CABIMENTO.
INDENIZAÇÃO.
VALOR
RAZOÁVEL.
REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA No 7
/STJ.
1. A Segunda Seção desta Corte Superior uniformizou o entendimento de ser
o Rol da ANS, em regra, taxativo, podendo ser mitigado quando atendidos
determinados critérios.
2. Na espécie, os tratamentos indicados estão relacionados com beneficiário
portador de transtorno global do desenvolvimento, sendo exemplos o
Transtorno do Espectro Autista (TEA), a Síndrome de Asperger e a Síndrome
de Rett.
3. A ANS já reconhecia a Terapia ABA como contemplada nas sessões de
psicoterapia do Rol da Saúde Suplementar, havendo considerações da
CONITEC a respeito da viabilidade não só desse método no tratamento de
determinados graus de TEA, mas, também, de outros métodos a serem
discutidos com o profissional da saúde.
4. A ANS tornou obrigatória a cobertura, pela operadora de plano de saúde,
de qualquer método ou técnica indicada pelo profissional de saúde
responsável para o tratamento de Transtornos Globais do Desenvolvimento,
entre os quais o Transtorno do Espectro Autista (TEA), a Síndrome de
Asperger e a Síndrome de Rett.
Documento eletrônico VDA49525418 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 18/08/2025 23:50:56
Código de Controle do Documento: 0e085fcd-12b1-47bc-af14-3f3b62186e0a

5. A autarquia reguladora também aprovou o fim do limite de consultas e
sessões com psicólogos, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e
fisioterapeutas, além de ter revogado as Diretrizes de Utilização (DU) para
tais tratamentos (RN-ANS no 541/2022).
6. O entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, ante o
reconhecimento de que houve a recusa indevida de cobertura pelo plano de
saúde, deve ser reconhecido o direito ao recebimento de indenização, visto
que tal fato agrava a situação de aflição psicológica e de angústia do
segurado, já abalado e com a saúde debilitada.
7. O caso concreto não comporta a excepcional revisão pelo Superior Tribunal
de Justiça do valor da indenização, arbitrado em R$ 10.000, 00 (dez mil
reais), pois não se revela exorbitante para reparar o dano moral decorrente da
recusa indevida de cobertura do tratamento médico. Súmula no 7/STJ.
8. Agravo interno não provido."
(AgInt no REsp n. 2.023.469/SP, relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS
Terceira Turma, julgado em
, DJe de
)
CUEVA,
15/4/2024
18/4/2024
CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. AÇÃO DE
OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE
COBERTURA. TRATAMENTO PELO MÉTODO PEDIASUIT. CARÁTER
EXPERIMENTAL.
EXPRESSA
EXCLUSÃO
LEGAL.
PACIENTE
DIAGNOSTICADO COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA.
TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR. MÉTODO ABA. RECUSA
INDEVIDA. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
RECURSO
ESPECIAL
PARCIALMENTE PROVIDO.
1. "O Conselho Federal de Medicina, em seu PARECER CFM No 14/2018,
publicado em maio de 2018 concluiu que as terapias propostas (TheraSuit e
PediaSuit) ainda carecem de evidência científica que lhes deem respaldo e
devem ser entendidas apenas como intervenções experimentais. Com efeito, o
art. 10o, incisos I, V, IX, da Lei n. 9.656/1998, expressamente exclui da
relação contratual a cobertura de tratamento clínico ou cirúrgico experimental,
fornecimento de medicamentos importados não nacionalizados e tratamentos
não reconhecidos pelas autoridades competentes" (AgInt no AREsp 1.960.488
/GO, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA,
julgado em
, DJe de
).
23/6/2022
28/6/2022
2. "Quanto ao tratamento multidisciplinar para autismo, reconheceu a
Segunda Seção, (...), que é devida a cobertura, sem limite de sessões,
admitindo-se que está previsto no rol da ANS, nos seguintes termos: 'a) para o
tratamento de autismo, não há mais limitação de sessões no Rol; b) as
psicoterapias pelo método ABA estão contempladas no Rol, na sessão de
psicoterapia; c) em relatório de recomendação da Comissão Nacional de
Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde - Conitec, de
novembro de 2021, elucida-se que é adequada a utilização do método da
Análise do Comportamento Aplicada - ABA" (AgInt no REsp 1.941.857/SP,
Relator Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Quarta Turma, julgado
em
, DJe de
).
29/8/2022
31/8/2022
3. Agravo interno provido para conhecer do agravo e dar parcial provimento
ao recurso especial.
(AgInt no AREsp n. 2.451.948/RN, relator Ministro
Quarta
RAUL ARAÚJO,
Turma, julgado em
, DJe de
)
4/3/2024
11/3/2024
CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO
NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A
ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE
SAÚDE.
TRANSTORNO
DO
ESPECTRO
AUTISTA.
TERAPIA
MULTIDISCIPLINAR. LIMITAÇÃO DO NÚMERO DE SESSÕES.
IMPOSSIBILIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE
COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. DECISÃO MANTIDA.
AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
Documento eletrônico VDA49525418 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 18/08/2025 23:50:56
Código de Controle do Documento: 0e085fcd-12b1-47bc-af14-3f3b62186e0a

1. Aplica-se o NCPC a este julgamento ante os termos do Enunciado
Administrativo n.o 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de
:
9/3/2016
Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões
publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de
admissibilidade recursal na forma do novo CPC.
2. A jurisprudência desta Corte entende abusiva a cláusula contratual ou o
ato da operadora de plano de saúde que importe em interrupção de terapia
por esgotamento do número de sessões anuais asseguradas no Rol de
Procedimentos e Eventos em Saúde da ANS.
3. A Segunda Seção desta Corte, no julgamento dos EREsp n.o 1.889.704/SP,
relator Ministro Luis Felipe Salomão, julgado aos
, reafirmou o
8/6/2022
dever da operadora do plano de saúde em custear, de forma ilimitada, as
sessões de tratamento para os beneficiários com diagnóstico de "Transtorno
do Espectro Autista".
4. Agravo interno não provido.
(AgInt no AgInt no AREsp n. 1.696.364/SP, relator Ministro MOURA
, TERCEIRA TURMA, julgado em
, DJe de
)
RIBEIRO
29/8/2022
31/8/2022

PROCESSUAL CIVIL. CONTRATOS. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. ROL DA ANS. TAXATIVIDADE.
FLEXIBILIZAÇÃO EXCEPCIONAL. POSSIBILIDADE. DECISÃO DE
ACORDO COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. AUTISMO. TRATAMENTO
MULTIDISCIPLINAR. NEGATIVA DE COBERTURA. ILEGALIDADE.
DANO MORAL. REVISÃO. REEXAME DE CONTEÚDO FÁTICO-
PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. FALTA DE
INDICAÇÃO DOS ARTIGOS DE LEI VIOLADOS. SÚMULA N. 284/STF.
DECISÃO MANTIDA.
1. Cumpre observar os seguintes parâmetros objetivos para admitir, em
hipóteses excepcionais e restritas, o afastamento das limitações contidas na
lista da ANS: "1 - o Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde Suplementar é,
em regra, taxativo; 2 - a operadora de plano ou seguro de saúde não é
obrigada a arcar com tratamento não constante do Rol da ANS se existe,
para a cura do paciente, outro procedimento eficaz, efetivo e seguro já
incorporado à lista; 3 - é possível a contratação de cobertura ampliada ou a
negociação de aditivo contratual para a cobertura de procedimento
extrarrol; 4 - não havendo substituto terapêutico ou estando esgotados os
procedimentos do Rol da ANS, pode haver, a título de excepcionalidade, a
cobertura do tratamento indicado pelo médico ou odontólogo-assistente,
desde que (i) não tenha sido indeferida expressamente pela ANS a
incorporação do procedimento ao Rol da Saúde Suplementar; (ii) haja
comprovação da eficácia do tratamento à luz da medicina baseada em
evidências; (iii) haja recomendações de órgãos técnicos de renome nacionais
(como Conitec e NatJus) e estrangeiros; e (iv) seja realizado, quando
possível, o diálogo interinstitucional do magistrado com entes ou pessoas
com expertise na área da saúde, incluída a Comissão de Atualização do Rol
de Procedimentos e Eventos em Saúde Suplementar, sem deslocamento da
competência do julgamento do feito para a Justiça Federal, ante a
ilegitimidade passiva ad causam da ANS" (EREsp n. 1.886.929/SP, Relator
Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 8/6/2022
, DJe de
).
3/8/2022
2. Quanto ao tratamento multidisciplinar para autismo, reconheceu a
Segunda Seção, no citado precedente, que é devida a cobertura, sem limite de
sessões, admitindo-se que está previsto no rol da ANS, nos seguintes termos:
"a) para o tratamento de autismo, não há mais limitação de sessões no Rol;
b) as psicoterapias pelo método ABA estão contempladas no Rol, na sessão
Documento eletrônico VDA49525418 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 18/08/2025 23:50:56
Código de Controle do Documento: 0e085fcd-12b1-47bc-af14-3f3b62186e0a

de psicoterapia; c) em relatório de recomendação da Comissão Nacional de
Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde - Conitec, de
novembro de 2021, elucida-se que é adequada a utilização do método da
Análise do Comportamento Aplicada - ABA."
3. Constata-se que o entendimento do Tribunal de origem, ao determinar a
cobertura, pelo plano de saúde, de tratamento multidisciplinar para autismo
sem limitação de sessões, concorda com a recente jurisprudência do STJ.
4. Por outro lado, o recurso especial, ao propor que o rol da ANS tem
natureza taxativa, sem nenhuma flexibilização, e suscitar que as sessões de
terapia para tratamento de autismo estariam fora do mencionado rol, diverge
do atual entendimento da Segunda Seção desta Corte Superior.
5. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem
revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ).
6. O Tribunal de origem entendeu que a negativa de cobertura indevida
causou dano moral, ao colocar em risco a possibilidade de efetivo
desenvolvimento da capacidade do beneficiário, causando abalo emocional,
frustração, desamparo e angústia. Alterar esse entendimento, no presente
caso, demandaria o reexame das provas produzidas nos autos, o que é
vedado em recurso especial.
7. Nos termos da jurisprudência do STJ, é imprescindível que, no recurso
especial, sejam particularizados, de forma inequívoca, os normativos federais
supostamente contrariados pelo Tribunal de origem, sob pena de incidência
da Súmula n. 284 do STF (AgInt no AREsp 1.621.098/MG, Relator Ministro
LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em
, DJe
14/3/2022
).
18/3/2022
8. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no REsp n. 1.941.857/SP, relator Ministro ANTONIO CARLOS
, QUARTA TURMA, julgado em
, DJe de
)
FERREIRA
29/8/2022
31/8/2022

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. TRANSTORNO DO
ESPECTRO
AUTISTA.
COBERTURA
DE
TRATAMENTO
MULTIDISCIPLINAR SEM LIMITE DE SESSÕES. MÉTODO ABA.
ACÓRDÃO EM DESACORDO COM A ATUAL JURISPRUDÊNCIA DA
SEGUNDA SEÇÃO. MODULAÇÃO DE EFEITOS. INEXISTÊNCIA.
APLICAÇÃO DO ENTENDIMENTO ATUAL AO CASO CONCRETO.
REEMBOLSO DE DESPESAS FORA DA REDE CREDENCIADA. ART.
12, VI, DA LEI N. 9.656/1998. CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS. REVISÃO.
IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar da ANS é de
taxatividade mitigada (EREsp n. 1.886.929/SP e EREsp n. 1.889.704/SP,
Segunda Seção).
2. É abusiva a recusa de cobertura, sem limite de sessões, de tratamento
multidisciplinar - fonoaudiologia, psicologia e terapia ocupacional - prescrito
para paciente com transtorno do espectro autista (EREsp n. 1.889.704/SP,
Segunda Seção).
3. As psicoterapias pelo método de análise do comportamento aplicada (ABA)
estão contempladas no rol da ANS.
4. Os precedentes jurisprudenciais alcançam fatos pretéritos, salvo quando
houver modulação de efeitos.
5. O reembolso das despesas efetuadas pelo beneficiário com assistência à
saúde é admitido nos limites das obrigações contratuais e nos casos de
urgência ou de emergência em que não for possível a utilização dos serviços
próprios, contratados, credenciados ou referenciados pelas operadoras (art. 12,
VI, da Lei n. 9.656/1998).
6. O acolhimento da tese defendida - não ocorrência de situação de emergência
/urgência de tratamento, de tratamento eletivo e de disponibilidade da rede
credenciada - reclama a análise dos elementos probatórios produzidos ao
longo da demanda.
7. Agravo interno parcialmente provido.
Documento eletrônico VDA49525418 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 18/08/2025 23:50:56
Código de Controle do Documento: 0e085fcd-12b1-47bc-af14-3f3b62186e0a

(AgInt no REsp n. 2.010.170/DF, relator Ministro JOÃO OTÁVIO DE
, Quarta Turma, julgado em
, DJe de
)
NORONHA
18/11/2024
26/11/2024

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. TRANSTORNO DO ESPECTRO
AUTISTA. TERAPIAS MULTIDISCIPLINARES. MÉTODO ABA.
COBERTURA OBRIGATÓRIA. SÚMULA
1. Segundo entendimento do STJ, "compete ao profissional habilitado indicar
a opção adequada para o tratamento da doença que acomete seu paciente, não
incumbindo à seguradora discutir o procedimento, mas custear as despesas de
acordo com a melhor técnica." (AgInt no REsp 1.765.668/DF, Terceira
Turma, julgado em
, DJe de
29/4/2019
6/5/2019)
2. As operadoras de planos de saúde podem limitar as doenças a serem
cobertas pelo contrato, mas não podem limitar os tipos de procedimentos a
serem prescritos para o tratamento da enfermidade.
3. A Segunda Seção desta Corte, por ocasião do julgamento dos EREsp n.
1.886.929/SP e n. 1.889.704/SP, consignou que "b) as psicoterapias pelo
método ABA estão contempladas no Rol, na sessão de psicoterapia; c) em
relatório de recomendação da Comissão Nacional de Incorporação de
Tecnologias no Sistema Único de Saúde - Conitec, de novembro de 2021,
elucida-se que é adequada a utilização do método da Análise do
Comportamento Aplicada - ABA."
Agravo interno improvido.
(AgInt no REsp n. 2.140.939/SP, relator Ministro
,
HUMBERTO MARTINS
Terceira Turma, julgado em
, DJe de
)
7/10/2024
9/10/2024

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
PLANO
DE
SÁUDE.
AUSÊNCIA
DE
INDICAÇÃO DOS DISPOSITIVOS VIOLADOS. FUNDAMENTAÇÃO
DEFICIENTE.
SÚMULA
N.
284/STF.
FALTA
DE
PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N.282 E 356 DO STF. MÉTODO
ABA.
CUSTEIO.
ACÓRDÃO
RECORRIDO
CONFORME
A
JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE SUPERIOR. SÚMULA N. 83/STJ.
DECISÃO MANTIDA.
1. A falta de indicação dos dispositivos legais supostamente violados impede
o conhecimento do recurso especial (Súmula n. 284/STF).
2. A simples indicação de dispositivos e diplomas legais tidos por violados,
sem que o tema tenha sido enfrentado pelo acórdão recorrido, obsta o
conhecimento do recurso especial, por falta de prequestionamento, a teor das
Súmulas n. 282 e 356 do STF.
3. Para a jurisprudência desta Corte Superior, é obrigatório o custeio do
método ABA, pelas operadoras saúde, para o tratamento do Transtorno do
Espectro Autista. Precedentes.
3.1. O Tribunal de origem determinou o custeio, pelo plano de saúde, do
tratamento para o Transtorno do Espectro Autista pelo método ABA,
conforme a prescrição médica, o que não destoa do entendimento desta Corte
Superior.
4. Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo
Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ).
5. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp n. 2.663.353/SP, relator Ministro ANTONIO CARLOS
, Quarta Turma, julgado em
, DJEN de
FERREIRA
24/2/2025
28/2/2025)
Nesse contexto, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu em conformidade com
a jurisprudência desta Corte, incidindo, portanto, o óbice da Súmula 83/STJ.
Por fim, quanto às teses de limitação dos direitos do consumidor, desde que as
cláusulas restritivas sejam redigidas com destaque, e de inaplicabilidade da Lei 14.454/2022,
urge destacar que não foram apreciadas pela Corte de origem, situação que caracteriza a ausência
de prequestionamento.
Documento eletrônico VDA49525418 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 18/08/2025 23:50:56
Código de Controle do Documento: 0e085fcd-12b1-47bc-af14-3f3b62186e0a

Ante o exposto, dou provimento ao agravo interno para reconsiderar a decisão
agravada e, em novo julgamento, conheço do agravo para negar provimento ao recurso especial.
É como voto.
Documento eletrônico VDA49525418 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 18/08/2025 23:50:56
Código de Controle do Documento: 0e085fcd-12b1-47bc-af14-3f3b62186e0a

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.831.377 / SP
Número Registro: 2024/0465475-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00033132920218260229
00033687720218260229
10067283720208260229
33132920218260229
33687720218260229
Sessão Virtual de
a
19/08/2025
25/08/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : UNIMED CAMPINAS COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
ADVOGADO : RAPHAEL BARROS ANDRADE LIMA - SP306529
AGRAVADO
: A C A DA S (MENOR)
REPR. POR
: L C A S
ADVOGADA
: VANESSA FIOREZE - PR076269
ASSUNTO
: DIREITO DA SAÚDE - SUPLEMENTAR - PLANOS DE SAÚDE -
TRATAMENTO MÉDICO-HOSPITALAR
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : UNIMED CAMPINAS COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
ADVOGADO : RAPHAEL BARROS ANDRADE LIMA - SP306529
AGRAVADO
: A C A DA S (MENOR)
REPR. POR
: L C A S
ADVOGADA
: VANESSA FIOREZE - PR076269
TERMO
Documento eletrônico VDA49868318 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/08/2025 00:56:08
Código de Controle do Documento: 16e2448b-52c2-4254-8135-e6424477252b

A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
19/08/2025
25/08/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Marco Buzzi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
João Otávio de Noronha.

Brasília, 25 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49868318 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/08/2025 00:56:08
Código de Controle do Documento: 16e2448b-52c2-4254-8135-e6424477252b